Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726107-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCO PAIVA FERRAGENS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão que, em execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em face de FRANCO PAIVA FERRAGENS, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do devedor (ID 97918759 dos autos no 0724055-38.2019.8.07.0001). A agravante alega, em suas razões (ID 28128911), que os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, sendo lícito o desconto de 30% dos proventos do devedor cuja remuneração básica é superior aos R$ 22.000,00. Ressalta que a regra da impenhorabilidade do inciso IV, do artigo 833, do CPC, não pode ser absoluta, pois não se pode prestigiar apenas o direito fundamental do agravado, em detrimento do direito fundamental da agravante. Afirma que está apenas buscando o cumprimento da norma contratual que autoriza os descontos em folha do devedor dos eventuais débitos em aberto. Aduz que o mínimo existencial e um digno padrão de vida do devedor e da sua família devem ser igualmente sopesados com os princípios processuais da boa-fé processual, da proporcionalidade, da adequação e da efetividade da tutela jurisdicional, os quais orientam e regem o comportamento dos sujeitos processuais. Alega que a nova orientação adotada no REsp no 1.582.475/MG modificou o entendimento da impenhorabilidade absoluta anteriormente adotado. Defende que se é possível o desconto de 30% para a quitação de empréstimo, conforme a autorização da Lei n°. 10.820/2003, também, pode ser determinada a penhora de 30% do salário para quitar a execução. Afirma, também, que os valores foram liberados pela certeza de recebimento por meio do desconto na conta em que eram recebidos os proventos, portanto, não pode posteriormente o devedor alegar a impenhorabilidade, pois a garantia do crédito foi ofertada com este depósito. Sustenta que o pedido de penhora sobre 30% do salário foi realizado porque já foram esgotadas todas as tentativas de penhora possíveis. Ao final, requer, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora no percentual de 30% sobre dos proventos do executado. No mérito, postula o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a tutela de urgência recursal pleiteada seja confirmada. Preparo regular no ID 28128913. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora dos rendimentos. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos previstas no CPC, portanto, ainda que apenas em parte, não se pode determinar a restrição de verbas salariais, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. É cediço que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia, que possui natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil ou proveniente do Direito de Família, hipóteses distintas do crédito cobrado no feito de origem. Não se descuida do fato de que do Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma diversa, contudo tais julgados não ostentam caráter vinculante como o precedente ora citado (REsp n. 1.184.765/PA – Tema 425). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora